Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721655-17.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ALAN LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e outros (ID 25305847) contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília (ID 25305842) que, nos autos da ação de conhecimento movida por ALAN LIMA RIBEIRO em desfavor das apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 47.150,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na oportunidade do recurso, as recorrentes postularam a concessão da assistência judiciária gratuita, apresentando, para tanto, documentos que, a seu ver, comprovavam a hipossuficiência financeira alegada. Em decisão de ID 25394697, esta Relatoria indeferiu o pedido e, por conseguinte, concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, a apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 25802701. Instada novamente a realizar o pagamento do preparo (ID 26195434), contudo, dessa vez, em dobro, ante a previsão do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte apelante não atendeu ao comando judicial. Importa registrar que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrado por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de apelação no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Por isso, mostra-se imperativo o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo art. 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador